Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000130-53.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTIGOS 1º, 3º E 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 776/2023, QUE ALTERARAM E ACRESCENTARAM DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 685/2021 –
“DISPÕE SOBRE
O SISTEMA FERROVIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SFE/MT
”
– NORMA ORIGINÁRIA DO PODER EXECUTIVO – MODIFICAÇÃO PELO LEGISLATIVO QUE VERSA SOBRE ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL, AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUMENTO DE DESPESAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – ART. 39, INCISO II, D, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA –
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, desde que haja a pertinência temática com a proposta original e não implique aumento de despesas.

O aumento de despesa em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Executivo, é conduta freada pelo próprio ordenamento constitucional.

As emendas parlamentares desvirtuaram e oneraram o projeto originário. Primeiro, imiscuíram na gestão administrativa da Administração Pública Estadual, criando atribuições para órgão estadual, a Agência Reguladora Estadual, inovando, ainda, na própria competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Segundo, promoveu oneração a Administração Pública Estadual, que se vê compelida a empreender novos recursos para atender as novas atribuições que lhe forem conferidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, através do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso,
objetivando declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 3º e 4º, da Lei Complementar estadual nº 776/2023, que alteraram e acrescentaram dispositivos à Lei Complementar Estadual n° 685/2021, que dispõe sobre o Sistema Ferroviário do Estado de Mato Grosso e sobre os regimes de exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas e de passageiros.

Aduziu que
o projeto de lei originário do Poder Executivo Estadual recebeu emendas legislativas que o contaminaram com vícios de inconstitucionalidade formal e material, promovendo alterações nas atribuições da Administração Pública Estadual, implicando aumento de despesas.

Asseverou que o
Governador do Estado de Mato Grosso em exercício, vetou parcialmente as alterações realizada, em razão de ter identificado inconstitucionalidades materiais e formais nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei Complementar Estadual nº 776/2023.

Afirmou que os vetos foram rejeitados pela Assembleia Legislativa, na 89ª Sessão Ordinária (06/12/2023), tendo sido a Lei Complementar Estadual nº 776/2023 publicada em 19 de dezembro de 2023.

Alegou que é possível perceber que a Assembleia Legislativa realizou duas alterações no texto do parágrafo único proposto pelo Governo do Estado: i) alterou a competência para declaração da utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa, que antes seria Chefe do Poder Executivo ou da SINFRA, tendo sido transferida para a AGER; ii) incluiu previsão ao final do texto no sentido de que a declaração de utilidade pública passasse a ser submetida à ALMT, na figura de comissão temática da casa legislativa.

Afirmou que ambas as alterações são inconstitucionais, pois em relação a competência para declaração da utilidade pública de um bem se tem é o Poder Legislativo deliberando sobre atribuições da Administração Pública Estadual, violando o princípio da separação dos poderes. Ainda, a competência para legislar sobre desapropriação é privativa da União.

Adotado o
RITO ABREVIADO
para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Determinou-se a
notificação da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

(id. 199741182).

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa prestou as informações, defendendo a constitucionalidade da lei impugnada (id. 202630194).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela
procedência
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 3º e 4º, da Lei Complementar estadual nº 776/2023, que alteraram e acrescentaram dispositivos à Lei Complementar Estadual n° 685/2021, pois fruto de emendas parlamentares viciadas, consubstanciadas na ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário, em atrito com o art. 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. art. 63, inciso I, da Constituição Federal, causando, por fim, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes, esculpido no art. 9º, da Constituição Estadual (id. 203460661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, através do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 3º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 776/2023, que alteraram e acrescentaram dispositivos à Lei Complementar Estadual n° 685/2021, que dispõe sobre o Sistema Ferroviário do Estado de Mato Grosso e sobre os regimes de exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas e de passageiros.

Aduziu que o projeto de lei originário do Poder Executivo Estadual recebeu emendas legislativas que o contaminaram com vícios de inconstitucionalidade formal e material, promovendo alterações nas atribuições da Administração Pública Estadual, implicando aumento de despesas.

O texto objurgado prevê:

“

Art. 1º Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 7º da Lei Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de 2021, com a seguinte redação:

“Art.7º (...)

Parágrafo único Compete ao Chefe do Poder Executivo, por meio da AGER, declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa, os bens e propriedades necessários à implantação de infraestruturas ferroviárias no âmbito das outorgas estabelecidas nesta Lei Complementar, e tal autorização deve ser submetida à apreciação da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte da Assembleia Legislativa.”

(...)

Art. 3º Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 41 da Lei Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de 2021, com a seguinte redação:

“Art.41 (...)

Parágrafo único Os processos administrativos e os contratos de autorização, concessão e permissão acompanhados dos projetos financeiros e técnicos de infraestrutura física e operacional do transporte ferroviário serão disponibilizados integralmente no sítio eletrônico da AGER/MT, para a consulta de qualquer interessado.”

(...)

Art. 4º Fica acrescido o art. 46-A à Lei Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de 2021, com a seguinte redação:

“Art.46-A A denominação das ferrovias do Sistema Ferroviário do Estado - SFE/MT deve ser realizada por meio de lei de autoria do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Para garantir a identificação da denominação, da respectiva lei e demais instruções técnicas necessárias deverá ser construído pórtico em cada estação instalada dentro do Estado de Mato Grosso.”

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 18 de dezembro de 2023.

Original assinado: Dep. Eduardo Botelho - Presidente
”

Conforme observado, a norma objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade foi originada da Mensagem nº 137/2021 do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei Complementar ao órgão legislativo estadual, acrescentando dispositivos à Lei Complementar nº 685/2021, que dispõe sobre o Sistema Ferroviário do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de garantir segurança jurídica ao regime de implantação e exploração de ferrovias no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como fixar ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística competência administrativa para declarar a utilidade pública de áreas necessárias à implementação do sistema ferroviário estadual (id. 197050684).

Trata-se de norma inserida no âmbito de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, referente ao funcionamento e organização dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, nos seguintes termos:

Art. 39, Constituição Estadual

(...)

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

II - disponham sobre:

(...)

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

O projeto de lei original foi objeto de emendas legislativas, que promoveram alterações nos dispositivos propostos, que tiveram os vetos do Poder Executivo rejeitados pela Assembleia Legislativa.

A pacífica e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de admitir proposição de emenda parlamentar em matéria de competência privativa do chefe do executivo, desde que o ato normativo guarde pertinência temática com o Projeto de Lei e não implique aumento de despesa.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º, 3º E 4º DA LEI Nº 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.
(STF, ADI 6072/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.09.2019)

No tocante ao artigo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 776/2023, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 685/2021, definindo novas competências ao Chefe do Poder Executivo, por meio da Agência Reguladora Estadual, para declarar de utilidade pública bens necessários para implantação da ferrovia, que deve ser submetido, ainda, à Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transporte da Assembleia Legislativa.

A redação original encaminhada pela Mensagem nº 137/2021 definia o Chefe do Poder Executivo Estadual, por ato próprio ou por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, como órgão competente para promover a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou de servidão administrativa (id. 197050684).

Igualmente, o artigo 3º, da Lei Complementar Estadual nº 776/2023, acrescentou o parágrafo único ao artigo 41 da Lei Complementar Estadual nº 685/2021, dispondo que a Agência Reguladora Estadual disponibilizará, para consulta de qualquer interessado, os processos administrativos e contratos de autorização, concessão e permissão acompanhados dos projetos financeiros e técnicos de infraestrutura física e operacional do transporte ferroviário.

Observa-se que as alterações legislativas, propostas por emendas parlamentares, e que deram origem aos dispositivos legais objurgados, promoveram ingerência do Poder Legislativo na esfera de atribuições do Poder Executivo, revelando vício formal de constitucionalidade.

E mais, as novas atribuições do Chefe do Poder Executivo Estadual e, por consequência, da Agência Reguladora Estadual, implicarão aumento de despesa injustificável para a Administração Pública Estadual, sem lastro orçamentário financeiro, em absoluta violação aos requisitos exigidos para as emendas parlamentares em projetos legislativos do Executivo.

Da mesma forma, o artigo 4º, da Lei Complementar Estadual nº 776/2023, acrescentou o artigo 46-A, da Lei Complementar Estadual nº 685/2021, inovando na definição de competência legislativa para a Assembleia Legislativa Estadual, que não possui previsão constitucional, bem como acarretando aumento de despesa referente a cada estação ferroviária instalada (parte final).

Desta forma, o aumento de despesa em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Executivo, é conduta freada pelo próprio ordenamento constitucional, retratada na forma do artigo 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. artigo 63, inciso I, da Constituição Federal (norma de reprodução obrigatória):

Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto do art. 164, desta Constituição

Art. 63 Não será permitido aumento de despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º;

Neste contexto, emerge que as emendas parlamentares desvirtuaram e oneraram o projeto originário, eis que violaram na gestão administrativa da Administração Pública Estadual, criando atribuições para órgão estadual, a Agência Reguladora Estadual, inovando, ainda, na própria competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ainda, promoveu oneração a Administração Pública Estadual, que se vê compelida a empreender novos recursos para atender às novas atribuições que lhe forem conferidas.

Portanto, o efeito causado por emenda parlamentar viciada (ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário) em projeto de lei afeto à competência privativa do Chefe do Executivo é o reconhecimento da violação ao Princípio da Separação dos Poderes consubstanciado na ingerência indevida de um Poder sobre o outro.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. EXPRESSÃO “TUBARÃO”, CONTIDA NO CAPUT E NO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 398, DE 05.12.2007, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 63, INCISOS, E 96, II, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não importarem aumento de despesa e; (ii) manterem pertinência temática com o objeto do projeto de lei. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 2.569, Rel. Min. Carlos Velloso.

2. A Constituição Federal estabelece que compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa legislativa a respeito da alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, II, “d”). Nesse sentido: ADI-MC 1.834, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário.

3. No projeto de lei inicial encaminhado pelo Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina não havia nenhuma referência à elevação para entrância especial da Comarca de Tubarão, de modo que tal alteração é fruto de emenda parlamentar. Entretanto, tal proposição alternativa não fez qualquer estudo sobre a necessidade ou previsão orçamentária para promover referida alteração legislativa, ocasionado aumento de despesa ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que lhe confere vício de inconstitucionalidade formal. Nesses casos de desrespeito aos limites do poder de emenda, esta Corte Suprema entende haver ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).

4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial do caput e do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 398, de 05.12.2007, do Estado de Santa Catarina, com redução de texto da expressão “Tubarão”.
(STF, ADI 4.062/SC, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.12.2019).

Frente ao disposto na Constituição Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Estadual, não do Legislativo Estadual, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Neste sentido:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 12.249/2010. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 5º, LIV, 62 E 84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126, versando sobre alteração de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010, conversão da Medida Provisória nº 472/2009.

2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação entre os Poderes e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática entre a matéria veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida provisória submetida à conversão em lei.

3. Em 15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo formalmente inconstitucional, a teor dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de conversão de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto originário, ao julgamento da ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de emendas a projetos de lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, aprovados antes da data daquele julgamento.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(STF, ADI 5.012/DF, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.02.2018).

Desta forma, observa-se o vício de constitucionalidade nas emendas parlamentares realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em confronto com a pacífica e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de admitir proposição de emenda parlamentar em matéria de competência privativa do chefe do executivo
desde que o ato normativo guarde pertinência temática com o Projeto de Lei
e
não implique em aumento de despesa
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2º, 3º E 4º DA LEI Nº 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.

3. A emenda parlamentar objeto da presente ação acarretou em inegável aumento de despesa previsto no projeto original encaminhado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, violando, portanto, o art. 63, I, da Constituição Federal, dado que instituiu e estendeu gratificações, bem como reduziu o tempo originalmente previsto na lei entre as promoções, tornado-as mais frequentes.

4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.
(ADI 6072, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b , da Constituição da República.

2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas.

3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º da Constituição da República.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 1.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. em 29.10.2014, DJ 14.11.2014, grifou-se).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR - LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO - EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA.

O deferimento da medida cautelar na representação por inconstitucionalidade subordina-se ao provável perigo de sério dano à ordem jurídica com a vigência de norma aparentemente editada em desarmonia com a ordem constitucional.

Nos termos da orientação do STF, as emendas parlamentares podem versar sobre matéria de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que guardem pertinência temática com o objeto da proposição legislativa e não importem em aumento de despesa
.
(N.U 1000292-53.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA ADITIVA, MODIFICATIVA E SUPRESSIVA N. 3/2019, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – POSTULADA A DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL E IMPLEMENTAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS AO ERÁRIO MUNICIPAL –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 40, I, 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO TEMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

Embora admitida a emenda parlamentar aos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é certo que deve guardar pertinência temática com o projeto originário, não se permitindo, todavia, qualquer aumento de despesas. E, nesse ponto, a Emenda Parlamentar n. 3/2019 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 50/2018 de iniciativa do Prefeito e interferiu na autonomia financeira e administrativa do Município, desrespeitando, destarte, as disposições contidas no art. 2º da Constituição da República.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(N.U 1019134-52.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 02/03/2021)

Neste ponto, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é preciso destacar, primeiro, que a norma atacada está inserida no âmbito de competência privativa do Governador do Estado de Mato Grosso e, segundo, a existência de emenda parlamentar sem pertinência temática e incorrendo em aumento de despesa.

Ainda, a emenda parlamentar também implicou em aumento de despesa ao Poder Executivo, eis que o aumento de despesa em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Executivo, é conduta vedada pelo próprio ordenamento constitucional, no artigo 40, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 63, inciso I, da Constituição Federal (norma de reprodução obrigatória).

Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.417/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DISPOSITIVO INCLUÍDO POR EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. VEDAÇÃO. ARTS. 61, § 1º, II, “a”, 63, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES.

1. Os arts. 61, § 1º, II, “a”, e 63, I, da Constituição da República traduzem normas de obrigatória observância pelos Estados-membros (arts. 18 e 25 da Constituição da República).

2. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, embora o poder de apresentar emendas alcance matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais as alterações assim efetuadas quando resultem em aumento de despesa, ante a expressa vedação contida no art. 63, I, da Constituição da República. Precedentes.

3. Inconstitucionalidade formal do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 13.417/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, por vício de iniciativa. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF, ADI 4884/RS, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.05.2017).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal reconhece o poder de apresentar emenda parlamentar em projeto de lei reservada à iniciativa de outro poder, entretanto, esclarece que
“são inconstitucionais as alterações assim efetuadas quando resultem em aumento de despesa, ante a expressa vedação contida no art. 63, I, da Constituição da República.”
.

Assim, estando a emenda parlamentar viciada (ausência de pertinência temática e oneração ao projeto originário) em projeto de lei afeto à competência privativa do Chefe do Executivo é o reconhecimento da violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Desta forma, é clarividente que os artigos 1º, 3º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 776/2023, que alteraram e acrescentaram dispositivos à Lei Complementar Estadual n° 685/2021, além de ferir o artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Noutro ponto, o ordenamento jurídico impõe ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Público estatal, ou, em outras palavras, veda que outro Poder imponha nova obrigação a órgão inseridos no âmbito da sua administração.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
julgo procedente
a presente ação para declara a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 3º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 776/2023, que alteraram e acrescentaram dispositivos à Lei Complementar Estadual n° 685/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024